Tribunal: TJES
Processo: 5000302-52.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-52.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JANILDON ROCHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000302-52.2022.8.08.0008

RCTE: EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

R
CD
O
:
J
ANILDON ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE
IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO.
COBRANÇA ABUSIVA.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DO PROCEDIMENTO E DAS COBRANÇAS.

RECURSO INOMINADO IM
PRO
VIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

1.
Recurso Inominado tempestivo,
cabível
e preparado (
I
d.
5886400
), contrarrazões

apresentadas

(Id. 5886405)
e recorrid
o
assistid
o
de advogado desde a fase
primeva do processo
.

Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.
2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida
em face

de
sentença
(
I
d. 5886398)
que julgou parcialmente procedente o
s pedidos prefaciais
,
declara
do
nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
9191046

e dos débitos decorrentes
.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Alegação de
preliminar de incompetência dos Juizados por necessidade de produção de prova pericial e no mérito defende o
cumprimento dos procedimentos de TOI conforme determina a legislação.
5.
A
fast
o
a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.
6
.
A simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade, eis que se trata de prova unilateral,
sendo imperioso consignar que
o procedimento fora realizado sem a presença d
o

consumidor
, inclusive o documento do procedimento TOI
se encontra
sem a assinatura dest
e
, o que, mais uma vez, reforça o cenário de unilateralidade da concessionaria ré/recorrente,
em que comungo com a r. sentença que houve falha na prestação de serviço da demandada,
assim como das condenações derivadas
,
7
.
Desse modo,
CONHE
ÇO

do recurso, mas
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
8
.

CONDENO
o
recorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios
.que se fixa em 20% sobre o valor do débito desconstituído indicado no TOI

na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95
.
É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)